Tribunal: TJDFT
Processo: 0027576-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Vistos. Trata-se de apelação interposta por PONTES &amp; PORTELLA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão (ID 11841096) que, proferida em sede de ação de execução ajuizada por SESCOOP – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO, indeferiu o a fixação de honorários advocatícios em favor do apelante. Nas razões de sua irresignação (ID 11841108), o apelante sustenta, em suma, a possibilidade de cumulação da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência tanto nos embargos à execução quanto do feito executivo, dada a autonomia entre as demandas. Ressalta que o acórdão que deu provimento aos embargos à execução e julgou extinto o feito executivo deixou de consignar, de forma expressa, se os honorários advocatícios de sucumbência então fixados englobariam ambos os feitos. Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida, para fixara honorários advocatícios também na ação executiva, extinta pelo provimento dos embargos opostos pelo apelante/embargante. Preparo ID 11841108. Contrarrazões ID 11841120, onde foram arguidas as preliminares de coisa julgada, inadequação da via eleita e intempestividade. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que o recurso cabível das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz singular é o agravo de instrumento, sendo a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso adequado para a impugnação da sentença. No caso, todavia, foi interposto recurso de apelação para impugnação de decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo. Dessa forma, para além da discussão acerca da taxatividade ou não do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de apelação para impugnar decisão interlocutória que, claramente, não pôs fim ao processo. Destarte, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, já que a interposição de apelação caracteriza erro inescusável, dada a inexistência de dúvida quanto ao procedimento cabível. Portanto, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.